Tribunal: STJ
Processo: 0445825-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051875 - SP(2025/0445825-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FELIPE MATEUS LUCENA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RUBENS CHAMPAM - SP267752
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva.
Violência doméstica e roubo tentado. Substituição por medidas cautelares diversas.
Ausência de fundamentos concretos. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva imposta ao
agravado, denunciado por lesão corporal no âmbito doméstico e roubo tentado, por
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
2.
A decisão agravada entendeu ausentes elementos concretos aptos a
Fato relevante.
demonstrar a indispensabilidade da custódia para garantia da ordem pública ou para
evitar reiteração delitiva, considerando, dentre outros aspectos, primariedade, bons
antecedentes e inexistência de dados objetivos sobre risco de fuga ou obstrução da
instrução, reputando suficientes medidas cautelares alternativas.
3.
O agravante sustenta que a prisão preventiva encontra-se
As razões recursais.
solidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal, em razão da gravidade concreta da conduta e do modus operandi, que
revelariam a periculosidade do agente, requerendo a reconsideração da decisão ou sua
submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias do caso
concreto e dos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, é
juridicamente necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva decretada em
desfavor de agente primário e de bons antecedentes, ou se é suficiente a substituição por
medidas cautelares diversas previstas no
do mesmo diploma.
art. 319
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o agravo regimental, desprovido
de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, pode
conduzir à reforma do julgado que concedeu o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55951206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e2d84e3-6cb7-4aac-819e-4e13d63332a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Juízo de primeiro grau, embora tenha invocado genericamente a necessidade de
garantir a ordem pública, não indicou elementos concretos que demonstrem a
periculosidade específica do agravado ou o risco efetivo de reiteração criminosa,
especialmente diante de sua primariedade, bons antecedentes e da ausência de
demonstração de risco de fuga ou de obstrução da investigação.
7. À luz dos princípios da excepcionalidade, provisionalidade e proporcionalidade da
prisão preventiva, a custódia cautelar somente se justifica quando não for possível, por
meio de medidas cautelares menos gravosas, alcançar o mesmo resultado de resguardo
da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
8. Consideradas as peculiaridades do caso, mostra-se possível resguardar a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal mediante imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal, de modo que a
art. 319
manutenção da custódia configuraria indevida antecipação de pena.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou elementos fáticos ou
jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se
impõe a sua manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva, ainda que decretada em contexto de violência doméstica, deve ser
excepcional e somente se legitima quando demonstrada, com base em elementos
concretos, a sua indispensabilidade, sendo obrigatória a preferência por medidas
cautelares diversas quando suficientes ao acautelamento da ordem pública, da instrução e
da aplicação da lei penal.
2. O agravo regimental, para lograr êxito, deve apresentar argumentos novos e
específicos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o; 310, II; 312; 313, III; 316; 319; 283, caput; Lei no 12.403/2011;
(Lei Maria da Penha).
Lei no 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin,
Primeira Turma, j. 04.08.2015, publ. 28.08.2015; STJ, AgRg no HC
Quinta
653.443/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 28.03.2023; STJ, HC
803.633/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg
663.365/PR,
no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), DJe 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55951206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e2d84e3-6cb7-4aac-819e-4e13d63332a4

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e2d84e3-6cb7-4aac-819e-4e13d63332a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051875 - SP(2025/0445825-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FELIPE MATEUS LUCENA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RUBENS CHAMPAM - SP267752
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva.
Violência doméstica e roubo tentado. Substituição por medidas cautelares diversas.
Ausência de fundamentos concretos. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva imposta ao
agravado, denunciado por lesão corporal no âmbito doméstico e roubo tentado, por
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
2.
A decisão agravada entendeu ausentes elementos concretos aptos a
Fato relevante.
demonstrar a indispensabilidade da custódia para garantia da ordem pública ou para
evitar reiteração delitiva, considerando, dentre outros aspectos, primariedade, bons
antecedentes e inexistência de dados objetivos sobre risco de fuga ou obstrução da
instrução, reputando suficientes medidas cautelares alternativas.
3.
O agravante sustenta que a prisão preventiva encontra-se
As razões recursais.
solidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal, em razão da gravidade concreta da conduta e do modus operandi, que
revelariam a periculosidade do agente, requerendo a reconsideração da decisão ou sua
submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55393721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: 213a9e77-86ed-4bd0-9b78-d7c53432f4c8

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias do caso
concreto e dos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, é
juridicamente necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva decretada em
desfavor de agente primário e de bons antecedentes, ou se é suficiente a substituição por
medidas cautelares diversas previstas no
do mesmo diploma.
art. 319
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o agravo regimental, desprovido
de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, pode
conduzir à reforma do julgado que concedeu o habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Juízo de primeiro grau, embora tenha invocado genericamente a necessidade de
garantir a ordem pública, não indicou elementos concretos que demonstrem a
periculosidade específica do agravado ou o risco efetivo de reiteração criminosa,
especialmente diante de sua primariedade, bons antecedentes e da ausência de
demonstração de risco de fuga ou de obstrução da investigação.
7. À luz dos princípios da excepcionalidade, provisionalidade e proporcionalidade da
prisão preventiva, a custódia cautelar somente se justifica quando não for possível, por
meio de medidas cautelares menos gravosas, alcançar o mesmo resultado de resguardo
da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
8. Consideradas as peculiaridades do caso, mostra-se possível resguardar a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal mediante imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal, de modo que a
art. 319
manutenção da custódia configuraria indevida antecipação de pena.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou elementos fáticos ou
jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se
impõe a sua manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva, ainda que decretada em contexto de violência doméstica, deve ser
excepcional e somente se legitima quando demonstrada, com base em elementos
Documento eletrônico VDA55393721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: 213a9e77-86ed-4bd0-9b78-d7c53432f4c8

concretos, a sua indispensabilidade, sendo obrigatória a preferência por medidas
cautelares diversas quando suficientes ao acautelamento da ordem pública, da instrução e
da aplicação da lei penal.
2. O agravo regimental, para lograr êxito, deve apresentar argumentos novos e
específicos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o; 310, II; 312; 313, III; 316; 319; 283, caput; Lei no 12.403/2011;
(Lei Maria da Penha).
Lei no 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin,
Primeira Turma, j. 04.08.2015, publ. 28.08.2015; STJ, AgRg no HC
Quinta
653.443/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 28.03.2023; STJ, HC
803.633/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg
663.365/PR,
no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), DJe 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 269-278,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a qual
concedi o
para substituir a prisão preventiva imposta ao agravado por
habeas corpus
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal, como a
art. 319
proibição de novos contratos com o poder público e a proibição de contato com corréus e
testemunhas, dentre outras a serem estabelecidas pelo Juízo a quo.
Depreende-se dos autos que o agravado teve a prisão preventiva decretada
pela pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e roubo
tentado.
Nas razões do recurso, o agravante alega, em síntese, que:

"Entretanto, a necessidade da prisão preventiva está
solidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta da
conduta e do modus operandi empregado, que revelam a periculosidade
do agente" - fl. 273.

Documento eletrônico VDA55393721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: 213a9e77-86ed-4bd0-9b78-d7c53432f4c8

Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Colhe-se dos autos que o principal fundamento para decretação da prisão
preventiva foi a gravidade da conduta, diante da necessidade de garantir a ordem pública
(fls. 53-57). Transcrevo, no ponto:
"O delito, como já anotado, foi praticado no âmbito da
violência doméstica em razão do vínculo existente entre as partes.
Todavia, os crimes no contexto de violência doméstica contra mulher
admitem a determinação da prisão preventiva conforme estabelece o do
Código de Processo Penal: "se o crime envolverart. 313, inciso III
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência". Verifica-se, pois, a clara intenção do
legislador em conferir proteção às vítimas de violência física ou
psicológica no âmbito doméstico ou decorrente das relações de afeto.
Vislumbra-se, também, os fundamentos da medida cautelar
consubstanciado na garantia da ordem pública, porquanto o agente,
livre, poderá perpetrar novas agressões contra a vítima com resultados
mais graves, e com isso inviabilizaria a apreciação e adoção de medidas
protetivas de urgência, tais como ocorre no caso em tela, bem como vai
de encontro a essência ideológica da Lei Maria da Penha. A prisão (ao
menos nesta fase inicial da persecução, quando os ânimos ainda estão
exaltados) é imprescindível para garantia da ordem pública, bem como
para manter a integridade física da vítima, considerando a
periculosidade evidenciada do autuado. Além disso, assiste razão o
Ministério Público, quando alega que embora o indiciado seja
Documento eletrônico VDA55393721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: 213a9e77-86ed-4bd0-9b78-d7c53432f4c8

tecnicamente primário conforme fls.
a gravidade excepcional do
30/32,
delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher justifica a custódia cautelar independentemente dos
antecedentes criminais. A proteção da mulher em situação de violência
doméstica é prioridade absoluta do sistema de justiça criminal, não
podendo ser relativizada pela primariedade do agente. A aplicação da
lei penal e o bom andamento do feito também respaldam a manutenção
da prisão cautelar, posto que em liberdade pode a custodiada novamente
se envolver em delitos domésticos Ainda, constata-se que as demais
medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se
mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz
social, conferindo ainda a segurança necessária à vítima (que narrou já
ter sido agredida outras vezes), sendo a prisão cautelar a que mais se
amolda ao presente caso, levando-se em conta o que acima delineado.
Isto posto, acolhendo acolho manifestação ministerial, decreto a prisão
preventiva da custodiada F. M. L. O, RG no 45.579.652- SP, nos termos
do artigo 312 e 283, caput, do Código de Processo Penal".

Registre-se que, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha feito apontamentos
quanto à necessidade da prisão para garantir a ordem pública, não demonstrou,
suficientemente, em elementos concretos a periculosidade do Paciente nem o risco de
reiteração criminosa, pois o paciente é primário bem como que se trata de crime
cometido, sem violência. Tais circunstâncias, embora não garantam eventual direito à
soltura, devem ser valoradas, quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto
prisional. Com efeito, a prisão não se mostra necessária, em juízo de proporcionalidade,
para embasar a segregação corpórea.
Ressalte-se que o paciente é primário e com bons antecedentes, não há provas
acerca do risco de fuga ou obstrução da investigação e em caso de descumprimento das
cautelares e protetivas impostas, a prisão poderá ser novamente Logo, a imposição de
medidas cautelares alternativas à prisãodecretada em seu desfavor. preventiva são as
mais indicadas ao caso ora em análise.
Neste aspecto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a custódia
prisional:

"Somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por
instrumento menos gravoso, seja alcançado identico resultado" (HC n.
126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão
Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015,
publicado em
” (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
28/8/2015)
653.443/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
19/4/2021)

“Além disso, de acordo com a microrreforma processual
procedida pela
e com os princípios da
Lei n. 12.403/2011
Documento eletrônico VDA55393721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: 213a9e77-86ed-4bd0-9b78-d7c53432f4c8

excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP),
provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282,
incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva
há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que
serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais
menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no
do CPP,
art. 319
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou
da sociedade" (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
803.633/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
28/3/2023)

Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao
agravado, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários
para a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.
Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o
resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal por medidas cautelares
diversas, previstas no
do CPP. Nesse sentido, por exemplo, a jurisprudência do
art. 319
STJ: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
663.365/PR,
16/8/2021.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.173.224/RN,
Desembargador Convocado do TJDFT , DJe de
.
30/6/2023)
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: 213a9e77-86ed-4bd0-9b78-d7c53432f4c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.875 / SP
Número Registro: 2025/0445825-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024501420258260599 23045791020258260000 23259082025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUBENS CHAMPAM
ADVOGADO
: RUBENS CHAMPAM - SP267752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE MATEUS LUCENA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FELIPE MATEUS LUCENA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : RUBENS CHAMPAM - SP267752
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: b1e0e469-2eab-4c42-80ae-de07e1933e6a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: b1e0e469-2eab-4c42-80ae-de07e1933e6a